Tribunal: TJBA
Processo: 8032360-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032360-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALINE YANE DA SILVA BACELAR

Advogado(s)
:
VINICIUS TEIXEIRA DANTAS GOES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA NOVA DATA PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Salvador contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Mandado de Segurança nº 8067148-97.2025.8.05.0001, impetrado por Aline Yane da Silva Bacelar, que concedeu liminar determinando a realização da avaliação de heteroidentificação em nova data a ser comunicada pessoalmente, no âmbito do concurso regido pelo Edital nº 01/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede de agravo de instrumento, da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Salvador, não apreciada pelo juízo de origem; e (ii) verificar se subsistem os requisitos para manutenção da tutela provisória que assegurou à candidata nova oportunidade para realização da etapa de heteroidentificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada na decisão agravada (“secundum eventum litis”), sendo vedada a apreciação, pelo Tribunal, de questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que o órgão ad quem não pode apreciar preliminares não enfrentadas na origem, em respeito aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição (TJ-PR, AI nº 0022530-11.2022.8.16.0000; TJ-CE, AI nº 0630118-38.2018.8.06.0000).

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009). A concessão de liminar exige a presença simultânea da relevância do fundamento e do risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

O Edital nº 01/2024 previa expressamente a obrigatoriedade de comparecimento à fase de heteroidentificação, cabendo ao candidato acompanhar as publicações oficiais. Contudo, a alteração imotivada do cronograma e a falta de comunicação pessoal à candidata configuram situação de desarrazoabilidade administrativa, apta a justificar a intervenção judicial para preservar a isonomia e a segurança jurídica do certame.

A decisão agravada, ao determinar nova data de avaliação e comunicação pessoal à candidata, observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção da confiança legítima, assegurando a reversibilidade da medida e inexistindo prejuízo à Administração Pública.

Não demonstrado qualquer vício de legalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, mantém-se incólume a tutela provisória deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8032360-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelada
ALINE YANE DA SILVA BACELAR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão agravada e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S